Tribunal: TJDFT
Processo: 0726291-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. VEROSSIMILHANÇA. SUSPENSÃO DE COBRANÇA.1 – Tutela de urgência. Contrato de empréstimo. Suspensão de cobranças. Na forma do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência é cabível quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O reconhecimento da ocorrência de fraude pelo próprio banco réu, ora agravado, em resposta à reclamação administrativa da agravante (ID. 158608426 do proc. de origem), faz emergir a probabilidade do direito de suspensão de cobranças relativas ao contrato de empréstimo bancário em tela. Quanto ao perigo de dano, este também se faz presente, sobretudo em virtude de os descontos efetuados estarem comprometendo parte substancial da renda mensal da recorrente.2 – Agravo de instrumento conhecido e provido.

J